Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO . ART. 487, INCISO III, ALÍNEA "B", CPC/2015. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ANALOGIA ART. 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. Havendo acordo entre as partes, o juiz declarará suspenso o processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, conforme aplicação analógica do art. 922 do CPC e em absoluta consonância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processuais.
2. Recurso provido. Sentença cassada.